Tribunal: TJES
Processo: 5020563-89.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020563-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020563-89.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A

RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES e outros.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE. NÃO CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FRANQUEADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PEDRO RODRIGUES
em face de
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A e outros,
aduzindo que contratou um tratamento odontológico na Odontocompany, em março/2022, consistente na realização de implantes dentários de toda sua arcada superior, sendo o valor orçado parcelado por meio de contrato de financiamento celebrado com a Aymoré. Relata que colocou os pinos e realizou os moldes necessários ao implante dentário, porém, desde janeiro/2023 a ré Odontocompany tem protelado a execução do serviço, não sendo finalizado o tratamento, apesar de adimplente com o pagamento das prestações do financiamento. Narra que registrou reclamação no Procon objetivando resolver a situação, mas não obteve êxito. Diante disso, pleiteia a rescisão contratual, a restituição da quantia paga e indenização por dano moral.

Em contestação (id n° 10177041), a
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta que não pode ser responsabilizada por atos de terceiro, visto que se trata de mera franqueadora. Assim, assevera que não prestou serviços ao autor, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A requerida Sathler e Neiva apresentou contestação no id n° 10176667, com preliminar, na qual sustenta que não possui qualquer relação jurídica com o autor e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo ocorrido. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

A seu turno, a ré Tooth Odontologia apresentou contestação no id n° 10176671, na qual alega que o autor contratou seus serviços e iniciou o tratamento odontológico, o qual, todavia, esclarece ser demorado e demanda longos prazos de realização, a depender do organismo do paciente. Argumenta que estava cumprindo o contrato, mas, em 18/09/2023, o autor manifestou o desinteresse no prosseguimento do tratamento. Assim, defende que não houve falha na sua prestação de serviço. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos e, em pedido contraposto, postula as cobranças pelo serviço até então executado e de multa contratual.

Por fim, a ré Aymoré apresentou contestação no id n° 10177037, com preliminar, na qual assevera que atuou como mero agente financeiro, disponibilizando o crédito para financiamento do tratamento, não sendo responsável pela sua execução. Diz, inclusive, que o contrato de financiamento já se encontra liquidado. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

A sentença (id n° 10177063) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em face de Sathler e Neiva Serviços Odontológicos Ltda., por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC;

Ainda, julgo improcedentes os pedidos iniciais em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC; e

Por derradeiro, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviço odontológico objeto da lide e condenar solidariamente as rés Tooth Odontologia Ltda. e Odontocompany Franchising Ltda. a restituírem R$ 7.456,08, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela, na medida em que o contrato de financiamento, sobre o qual recaia a pretensão de suspensão das cobranças, já se encontra liquidado, ocasionando a perda do objeto.
”

Irresignada, a requerida
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A
interpôs Recurso Inominado (id n° 10177065), reiterando as preliminares suscitadas e, no mérito, alega a ausência de responsabilidade sobre atos de terceiros. Em relação aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução, se mantidos. Pugna pela improcedência da pretensão autoral.

O autor apresentou contrarrazões (id n° 10177070), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, considerando que o franqueador e o franqueado respondem de forma solidária pelos danos causados ao consumidor, sendo que eventual ressarcimento deverá ser discutido em ação própria entre ambos.

Também rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que o autor questionou ter pago o tratamento de implante dentário, contudo, em dois anos o procedimento não foi realizado. Caberia à recorrente trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, no entanto, não produziu nenhuma prova neste sentido, limitando-se a informar que não tem acesso aos dados de suas franqueadas.

Ora, se existe parceria comercial entre as empresas é inimaginável pensar que a recorrente não teria acesso ao prontuário de um paciente quando questionado o serviço prestado. A franqueadora deve ter total conhecimento do que é prestado por seus franqueados, inclusive para manter um padrão de atendimento que atraia o cliente.

Assim, não havendo justificativa para a não realização do procedimento (art. 373, II do CPC), cabível a restituição do valor pago pelo autor (
R$ 7.456,08).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o implante é um procedimento aguardado com muita ansiedade por todos os pacientes e atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)